Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS NA PARTE TRASEIRA DE AUTOMÓVEL. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço de transporte coletivo, quando há lesão a terceiro que se envolve em acidente de trânsito, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, CR/88 e do art. 14 do CDC, em decorrência da falha na prestação de serviço.
2. A seguradora, sub-rogada no direito do segurado, pode ser considerada, no caso concreto, como consumidora por equiparação (bystander), pois, ainda que se comprove não ter mantido relação de consumo com a empresa Ré, vem suportando os danos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pela Requerida, que se amolda ao conceito de fornecedor previsto no caput do art. 3o do CDC.
3. A responsabilidade objetiva prescinde da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles e tem como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado à Ré, a empresa sub-roga-se nos direitos do segurado (artigos 349 e 786 do Código Civil).
5. O condutor que der causa a acidente automobilístico fica sujeito à ação regressiva movida pela Seguradora, quando essa arcar com os prejuízos decorrentes do sinistro.
6. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Demonstrado, a partir do confronto entre as versões das partes e da instrução processual, que o ônibus conduzido por motorista da empresa Ré, concessionária de serviço público, que colidiu na parte traseira do automóvel segurado, foi o responsável pelo acidente ao não observar a distância de segurança, cumpre-lhe arcar com os danos decorrentes da conduta inadvertida.
8. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil da empresa proprietária do ônibus que colidiu na traseira de automóvel, que fica responsável por reparar os danos decorrentes.
9. Apelação conhecida e não provida.